Tribunal: TJSP
Processo: 1039570-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males respiratórios – Nexo causal afastado pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Conjunto probatório carreado aos autos (inclusive prova testemunhal) que não infirma a conclusão técnica – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.